Tribunal: TJDFT
Processo: 0723085-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. PROVA ORAL SUFICIENTE. RÉU CONFESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prova testemunhal é suficiente para provar a materialidade e a autoria do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), especialmente quando os relatos da vítima, prestados em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, são coesos e harmônicos, além de corroborados pela confissão do réu.
2. O réu enviou áudios para a vítima contendo ameaças de morte e confessou a prática do delito. O depoimento da vítima é coerente e harmônico com as demais provas, destacando-se no trecho em que a depoente afirma que sentiu grande temor em razão dos áudios recebidos. Autoria e materialidade comprovadas.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.